Tribunal: TJMT
Processo: 1010801-90.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010801-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA ENERGISA S/A. E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - REVISÃO DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 146 E 173, I, DO CTN - TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA SINGULAR - INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO §4º DO ART. 90 DO CPC – RECURSO DA ENERGISA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

1. A tese de violação dos
arts. 146 e 173, I, do CTN
não foi aventada na instância singela e, por conseguinte, também não foi objeto da sentença objurgada, configurando evidente inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

2.
“A redução pela metade dos honorários advocatícios requer o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, hipótese que não se amolda ao caso em exame”

(TJMT. N.U 1002146-22.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023, DJe 06/10/2023)
.

3. Recurso da Energisa não conhecido e recurso do Estado desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/APELANTE:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA S/A
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito
Dra.

Cristhiane Trombini Puia Baggio (id. 91765003) e
aclarada no id. 91765009, pelo MM. Dr.
Onivaldo Budny
, do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo-se o TAD n. 789.282-2 e a multa de 1% sobre o valor da operação, excluindo-se o ICMS lançado no TAD de referência, em consonância com a decisão administrativa, condenando o
ESTADO
ao pagamento, em restituição, das custas e despesas processuais em favor da
ENERGISA
.

Em suas razões recursais (id. 91765017), a
ENERGISA
busca o provimento do recurso para o fim de extinguir definitivamente os débitos fiscais remanescentes, sob o argumento de que a retificação do lançamento realizada pelo Fisco viola o art. 146, do CTN, visto que o erro de direito não pode ser corrigido de ofício, bem como que o lançamento tributário deve observar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Nas contrarrazões (id. 91765022), o
ESTADO
defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
ESTADO
interpôs ainda seu próprio recurso de apelação no id. 91765030, insurgindo-se unicamente quanto aos honorários sucumbenciais, pugnando sejam eles atribuídos à
ENERGISA
, pelo princípio da causalidade, ou, alternativamente, seja aplicada a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

A
ENERGISA
apresentou suas contrarrazões no id. 91765035, alegando, em síntese, que não foi intimada da revisão de ofício do lançamento, razão pela qual não lhe pode ser atribuído o ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade, bem como que o
ESTADO
apresentou contestação nos autos, não cumprindo os requisitos para aplicação do §4º do art. 90 do CPC, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 141983156.

Autos conclusos por redistribuição – id. 155904184.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se dos recursos de apelação em que as partes pretendem a modificação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação do TAD n. 789.282-2, sendo que a
ENERGISA
pretende o provimento do recurso para que sua pretensão seja julgada totalmente procedente, enquanto o
ESTADO
pretende apenas a modificação dos honorários advocatícios de sucumbência.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

“(...) I – Fundamentação

O processo encontra-se devidamente constituído nos termos da legislação de regência, e sendo cabível o julgamento antecipado da lide, verifica-se não estar configurada a prejudicial da prescrição, dada suspensão do tributo por decisão judicial, motivo pelo qual passa-se a encarar a preliminar de falta de interesse de agir, decorrente do julgamento do processo administrativo.

Consoante documentos id 7299322-7299332, verifica-se que o TAD 789282-2 fora impugnado na via administrativa pela autora/contribuinte, ensejando o processo n. 208391/2010, e que fora comunicado à contribuinte o indeferimento do seu pleito, pelo Termo de Comunicação n. 277/2010.

A revisão de ofício que fora efetuada no processo 208391/2010, processou-se de forma independente da manifestação da contribuinte, resultando na exclusão do tributo e na diminuição da multa, o que, de acordo com a demandante, fora feito a sua revelia.

Todavia, é preciso destacar que a partir do pedido inicial de impugnação do TAD, na seara administrativa, a autora, tendo então demonstrado a insatisfação com a autuação fiscal, submeteu-se ao regramento então existente que autorizava a revisão de ofício do que levado a cabo em processo (art. 570-D, §5º, II e VI, RICMS1 Decreto2 n. 1.944/1.989), o que nada mais consubstancia-se em uma faceta do paralelismo com o próprio lançamento de ofício do tributo, que o Fisco pode fazer.

Acontece que além da presunção de legalidade dos atos operada em prol da Fazenda Pública, de sua legitimidade, o fato do Fisco/réu ter alegado uma das matérias do art. 337 do CPC, nos termos do art. 351 do mesmo código, repassou o ônus do pedido de realização de provas para a autora, que, intimada, somente requereu o julgamento antecipado da lide (id 23177246).

Entretanto, como a revisão de ofício resultou na exclusão somente do tributo, e que o pedido de anulação do TAD engloba a exclusão do tributo e da multa (id 6121521), ou seja, que o pedido de anulação é mais abrangente, resta inafastável a análise da higidez do TAD como um todo, a fim de verificar a manutenção da multa no patamar de 1% (patamar incontrovertido dada decisão administrativa), ou a sua total exclusão, razão pela qual não procede a preliminar de falta de interesse de agir.

Na questão de fundo, verifica-se que a tese da autora está pautada na impossibilidade de autuação, dado o recolhimento desnecessário do imposto que a autora fez proceder, antecipando-se a possibilidade de ser autuada uma vez que virtualmente seria ultrapassado o prazo de retorno das mercadorias, acobertado pela isenção.

Assim, a questão em análise não se pauta no lançamento/incidência do tributo, mas sim, no desatendimento à legislação de regência quanto a obrigação acessória, consistente no destaque irregular do imposto, tratando-se de obrigação que, a despeito de seu papel auxiliar, contrapõe-se a ideia de dispensabilidade, pois essencial ao se destinar a possibilitar a aferição da ocorrência de um fato gerador sobre uma determinada hipótese de incidência, motivo pelo qual a comprovação do cumprimento da obrigação principal – como o do caso em tela, por intermédio de uma obrigação acessória – é tão importante quanto o cumprimento da obrigação principal em si.

Por isso,
o ponto controvertido recai na verificação da legalidade ou não da autuação acerca do lançamento tributário, destacando-se que tal lançamento acontecera por liberalidade da autora, cuja gravidade da ação pode ser explicada porque se trata de um tributo não cumulativo, cujo lançamento a descoberto de um fato gerador que o justifique é fato apto a configurar, a incidência solar do então vigente art. 45, IV, “d”, da Lei estadual n. 7.098/98
:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (...)

IV – infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal: (...)

d) destaque do valor do imposto em documento referente a operação ou prestação não sujeita ao pagamento do tributo ou em que tenha sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo pagamento – multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal; quando o valor do imposto destacado irregularmente tiver sido lançado como débito no livro fiscal próprio – multa equivalente a 1% (um por cento) do valor da operação ou da prestação relacionada com o documento;

Diz-se da liberalidade da autora, uma vez que esta poderia ter somente pedido a prorrogação do prazo – em vez de lançar o tributo – acaso verificasse que o conserto dos medidores ultrapassaria os 60 dias previstos, nos termos do RICMS/1989 (Decreto n. 1944/89), dispõe o art. 4º, XI, “b”:

Art. 4º O imposto não incide sobre: (...)

XI – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa: (Redação dada pelo Decreto Nº 3550 DE 26/07/2004 (...)

b)
de 60 (sessenta) dias, nos demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem; (Redação da alínea dada pelo Decreto Nº 3041 DE 03/12/2010)
.

Destarte, não procede a pretensão da autora, para além do tanto que já lhe conferido na via administrativa.

II – Dispositivo

Pelo exposto,
julga-se parcialmente procedente a demanda, mantendo-se o TAD n. 789.282-2 e mantendo-se a multa no patamar de 1% sobre o valor da operação, mas excluindo-se o ICMS lançado no TAD de referência, em consonância com a decisão administrativa
.

Como a revisão de ofício do crédito, por si só, já seria fato apto a ensejar a perda parcial da utilidade prática da ação,
é preciso considerar o ponto “notificação da contribuinte”, a fim de determinar os ônus de sucumbência
, nos honorários advocatícios, inteligência do art. 85, §10 do CPC.

Nesse passo,
fixa-se que os honorários advocatícios serão adimplidos pelo Estado
, com base no valor do proveito econômico obtido3, fixados estes últimos considerando o tempo de duração da demanda e as atuações, em (art. 85, §§ 2º, 3º, todos do CPC):

a) 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor que alcance até 200 salários-mínimos;

b) 8% sobre o valor do proveito econômico que eventualmente ultrapassar o patamar dos 200 salários-mínimos.

Processo isento de custas (art. 3º, I, da Lei estadual n. 7.603/01).

Dispensada a remessa necessária (art. 496, §3º, II, do CPC) (...)” – id. 91765003 (g.n.)

P
osteriormente foram acolhidos os embargos de declaração da
ENERGISA
, sanando a omissão apontada para fazer integrar à sentença os seguintes termos:

“(...) Desta forma, ante ao permissivo legal aplicável por analogia a decisões interlocutórias (art. 494, I /c 1.022, I e III ambos CPC) aliada a presença do pressuposto esculpidos no artigo 1.022, I/CPC,
ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada
, e, por consequência natural de causa e efeito, determino:

Condeno o requerido ao pagamento, em restituição, das custas e eventuais despesas processuais em favor da parte vencedora (autora)

(...)” – id. 91765009 (g.n.)

Pois bem.

I -
Da apelação da ENERGISA S/A

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação da
ENERGISA não pode ser conhecido
, enquanto o recurso do
ESTADO não comporta o provimento
. Se não, vejamos.

No que tange à apelação da
ENERGISA
, constato que a parte sustenta a necessidade e de reforma da sentença com base nos arts. 146 e 173, I, do CTN, alegando que
“a r. sentença recorrida, ao acolher a retificação de ofício do lançamento realizada pela Fiscalização
incorreu em violação ao art. 146, do CTN c.c. art. 173, inciso I, do CTN
, visto que o erro de direito não pode ser corrigido de ofício, consistindo em verdadeira hipótese de lançamento tributário que deve observar o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN”
(id. 91765017).

Ocorre que tais pedidos configuram evidente inovação recursal, na medida em que o assunto nunca foi levantado pela parte perante o Juízo Singular, sequer nos embargos de declaração opostos (id. 91765006), tornando, pois, inviável sua análise nesta instância recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, consagrado pelo art. 1.013 do CPC, revela que o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juízo
a quo
não poderá ser objeto de análise por este egrégio Sodalício.

Ademais, o questionamento de matérias não discutidas na instância originária evidentemente fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha,
in verbis
:

“Cumpre lembrar, com Barbosa Moreira, a impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que
é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário
.”(in Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 8a ed., Salvador, JusPodium: 2010, p. 128)

Ou
tro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO
(...)
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020, DJe. 17/9/2020) (g.n.)

Ass
im sendo,
deixo de apreciar a pretensão recursal deduzida na apelação da ENERGISA
, por constituir evidente
INOVAÇÃO RECURSAL
, uma vez que tais teses não foram aventadas na instância singela e, por conseguinte, também não foram objeto da sentença objurgada, não podendo ser doravante conhecidas, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

II -
Da apelação do ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto ao recurso de apelação do
ESTADO
, que visa à inversão dos honorários de sucumbência, ou, alternativamente, a redução pela metade prevista no §4º do art. 90 do CPC, faz-se necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Nessa esteira, tenho que também não há razões para modificar a sentença neste ponto, uma vez que restou incontroverso a não comprovação da notificação da
ENERGISA
quanto à decisão administrativa que procedeu à revisão de ofício do débito fiscal questionado nestes autos, o que, em tese, seria capaz de evitar a propositura da presente ação, mostrando-se escorreita a sentença objurgada quando fez constar da sua fundamentação que:

“(...) Como a revisão de ofício do crédito, por si só, já seria fato apto a ensejar a perda parcial da utilidade prática da ação,
é preciso considerar o ponto “notificação da contribuinte”, a fim de determinar os ônus de sucumbência
, nos honorários advocatícios, inteligência do art. 85, §10 do CPC.

Nesse passo,
fixa-se que os honorários advocatícios serão adimplidos pelo Estado
, com base no valor do proveito econômico obtido, fixados estes últimos considerando o tempo de duração da demanda e as atuações, em (art. 85, §§ 2º, 3º, todos do CPC):

a) 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor que alcance até 200 salários-mínimos;

b) 8% sobre o valor do proveito econômico que eventualmente ultrapassar o patamar dos 200 salários-mínimos. (...)” – id. 91765003 (g.n.)

N
ão bastasse isso, inviável também a pretensão alternativa de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, uma vez que para tanto seria necessário que a sentença tivesse como fundamento a desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, conforme se vê:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (g.n.)

No caso, o
ESTADO
não reconheceu a pretensão anulatória deduzida pela
ENERGISA
, mas, ao contrário, ofereceu resistência contestando a ação e postulando
“a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15”
(id. 91764969), razão pela qual não pode a Fazenda Pública se amparar em tal regra para justificar a redução dos honorários advocatícios, já que não preenchidos os requisitos para tanto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE DE SERVIDOR PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO – CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE ISENÇÃO NA CONTESTAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PRONTO PAGAMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA NO § 4º, DO ART. 90, CPC
– APURAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUINDO QUE NÃO DEPENDE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NECESSÁRIA (ART. 509, I, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A redução pela metade dos honorários advocatícios requer o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, hipótese que não se amolda ao caso em exame
. (...)” (TJMT. N.U 1002146-22.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023, DJe 06/10/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3º DO CPC – POSSIBILIDADE –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO. -C.C – INCABÍVEL
– RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. (...)

Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.” (TJMT. N.U 1003567-06.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/07/2021, DJe 29/07/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, o desprovimento do recurso do
ESTADO
é medida impositiva, não havendo razão para modificar a sentença também em relação aos honorários advocatícios de sucumbência.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do apelo da
ENERGISA S/A
, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal, e
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em 1% (um por cento), igualmente de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal de cada faixa, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.º 113/2021, a partir do trânsito em julgado (§16 do mesmo artigo), vedada sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem

(STJ. EDcl no A EDcl no AgInt no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022)
.

Deixo de majorar os honorários recursais em face do não conhecimento do recurso da
ENERGISA
, tendo em vista a ausência de fixação de condenação pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024